Tribunal: TJDFT
Processo: 0717920-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pedido para determinar à apelante que providencie a assinatura de Termo Aditivo para transferência do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, no prazo de 10 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência dos direitos e obrigações vinculados ao imóvel foi efetivada; e (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante sustenta não ser responsável pela transferência, uma vez que cedeu os direitos e obrigações vinculados ao imóvel por meio da outorga de procuração.
4. No entanto, tal documento não implica na transferência do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, já que a procuração não faz menção ao contrato e não demonstra a compra do imóvel pelo procurador.
5. O termo aditivo de transferência da concessão foi originado de processo administrativo iniciado pela própria apelante após a outorga da procuração.
6. Em contato telefônico com a Terracap, o denunciado não confirma as alegações do apelante, ao afirmar que a empresa não teria concluído o negócio jurídico.
7. Sobre a denunciação da lide, o instituto é admissível, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
8. Afasta-se a possibilidade do instituto da denunciação da lide quando o denunciante o requer na tentativa de se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a exclusivamente a terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A transferência dos direitos e obrigações vinculados ao imóvel não foi efetivada por meio da outorga de procuração. 2. A denunciação da lide não é cabível quando o denunciante tenta se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a exclusivamente a terceiro."
---
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 125, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30/8/2021; TJDFT, Acórdão 1661916, 0701808-27.2022.8.07.9000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 01/02/2023